Tribunal: TJMT
Processo: 1014596-26.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014596-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVANO DOURADO PARAIZO - CPF: 629.294.881-15 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ELETRÔNICA. E-MAIL CADASTRADO PELO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DA COMUNICAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, sob fundamento de que a inscrição em cadastro de inadimplentes observou os requisitos legais, com notificação prévia realizada por e-mail cadastrado voluntariamente pelo próprio autor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se a notificação prévia da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes pode ser considerada válida quando realizada exclusivamente por e-mail e se houve falha na prestação do serviço que justifique indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A legislação consumerista exige apenas que a comunicação seja feita por escrito, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC, não impondo forma específica.

4. A jurisprudência mais recente do STJ reconhece a validade da notificação eletrônica, desde que comprovado o envio ao endereço eletrônico fornecido pelo consumidor.

5. No caso, restou comprovado que o e-mail utilizado para a notificação foi o mesmo cadastrado voluntariamente pelo autor junto à plataforma da SERASA, o que afasta a alegação de falha na prestação do serviço.

6. O prazo entre a notificação (11/02/2022) e a efetiva negativação (21/02/2022) foi suficiente para garantir ao consumidor a possibilidade de contestação, atingindo a finalidade da norma.

7. Ausente ilegalidade ou abuso na conduta da ré, não há que se falar em ato ilícito ou em dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A notificação prévia da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes pode ser realizada por e-mail, desde que comprovado o envio ao endereço eletrônico fornecido pelo próprio consumidor. 2. Não se configura falha na prestação do serviço ou dano moral quando a comunicação atende aos requisitos legais e cumpre sua finalidade.
”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, § 2o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas no 359 e 404; REsp 2.063.145/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 14.03.2024; REsp 2.092.539/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 17.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
SILVANO DOURADO PARAIZO
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1014596-26.2024.8.11.0041
, ajuizada em face de
SERASA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço pela requerida.

O apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma porque a notificação prévia da negativação foi realizada exclusivamente por e-mail, meio que defende ser considerado inválido. Argumenta que a SERASA S.A. não comprovou que o e-mail utilizado para notificação pertencia ao consumidor e que a notificação deve ser necessariamente enviada por correspondência ao endereço do devedor, sendo vedada a comunicação exclusivamente eletrônica ou por SMS, caracterizando assim a falha na prestação do serviço e o consequente dano moral
in re ipsa
que merece reparação.

Contrarrazões apresentadas em id. 294987886.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
SILVANO DOURADO PARAIZO
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1014596-26.2024.8.11.0041, ajuizada em face de SERASA S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço pela requerida.

A controvérsia central desta demanda cinge-se à análise da validade da comunicação prévia à inscrição do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, realizada exclusivamente por meio eletrônico (e-mail), com vistas ao cumprimento do disposto no art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta o apelante, em suma, que a notificação prévia realizada por e-mail não atende aos requisitos legais, defendendo que a comunicação deve ser necessariamente realizada mediante correspondência física enviada ao endereço do consumidor. Alega, ainda, que a apelada não demonstrou que o e-mail utilizado para notificação pertencia efetivamente ao apelante.

Com efeito, a exigência de prévia comunicação do consumidor sobre a iminente inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes está expressamente prevista no art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

Da análise do texto legal, depreende-se que o legislador exigiu apenas que a comunicação seja realizada "por escrito", não estabelecendo uma forma específica para tal comunicação, desde que seja escrita.

Este entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n. 359, que dispõe: "
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
". Ademais, complementando este entendimento, a Súmula n. 404 do mesmo tribunal estabelece que: "
É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros
".

Assim, o que se exige é que haja uma comunicação prévia à inscrição, não sendo necessária a comprovação de seu efetivo recebimento pelo consumidor.

A questão de maior relevância, portanto, refere-se à possibilidade de realização dessa notificação por meio eletrônico, considerando a necessária evolução do entendimento jurídico em face dos avanços tecnológicos experimentados pela sociedade contemporânea.

Registro que, inicialmente, o STJ, por meio da Terceira Turma, no julgamento do REsp n. 2.056.285/RS (DJe 27/04/2023), Relatora Ministra Nancy Andrighi, entendeu pela impossibilidade de notificação exclusivamente eletrônica, considerando a vulnerabilidade técnica, informacional e socioeconômica do consumidor.

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL OU MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR.
(...) 5. Na sociedade brasileira contemporânea, fruto de um desenvolvimento permeado, historicamente, por profundas desigualdades econômicas e sociais, não se pode ignorar que o consumidor, parte vulnerável da relação, em muitas hipóteses, não possui endereço eletrônico (e-mail) ou, quando o possui, não tem acesso facilitado a computadores, celulares ou outros dispositivos que permitam acessá-lo constantemente e sem maiores dificuldades, ressaltando-se a sua vulnerabilidade técnica, informacional e socioeconômica. 6. A partir de uma interpretação teleológica do §2o, do art. 43, do CDC, e tendo em vista o imperativo de proteção do consumidor como parte vulnerável, conclui-se que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail ou mensagem de texto de celular (SMS). 7. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, com o cancelamento das inscrições mencionadas na inicial, pois, à luz das disposições do CDC, não se admite a notificação do consumidor, exclusivamente, através de e-mail ou mensagem de texto de celular. (...)”. (REsp n. 2.056.285/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023 - destaquei).

Entretanto, em evolução jurisprudencial recente, o mesmo tribunal passou a reconhecer a validade da comunicação eletrônica, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 43, § 2o, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...) 3.
Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no art. 43, § 2o, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino.
4.
Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário.
5.
Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2o, do CDC.
6. Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi comprovado o envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor associado cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário. 7. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial. 8. Recurso especial a que se nega provimento”. (REsp n. 2.063.145/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2024, DJe de 7/5/2024 - destaquei).

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. REGISTRO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. POSSIBILIDADE. ENVIO E ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REGULARIDADE DEMONSTRADA.
RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Nos termos do art. 43, § 2o, do CDC,
a validade da notificação ao consumidor - acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes - pressupõe a forma escrita, legalmente prevista, e a anterioridade ao efetivo registro, como se depreende da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sintetizada na Súmula 359/STJ.
3. Nos termos da Súmula 404/STJ e do Tema repetitivo 59/STJ (REsp n. 1.083.291/RS),
afigura-se prescindível a comprovação do recebimento da comunicação pelo consumidor, bastando apenas que se comprove o envio prévio para o endereço por ele informado ao fornecedor do produto ou serviço, em razão do silêncio do diploma consumerista
. 4. Considerando a regra vigente no ordenamento jurídico pátrio - de que a comunicação dos atos processuais, através da citação e da intimação, deve ser realizada pelos meios eletrônicos, que, inclusive, se aplica ao processo penal, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, com mais razão
deve ser admitido o meio eletrônico como regra também para fins da notificação do art. 43, § 2o, do CDC, desde que comprovados o envio e o recebimento no e-mail ou no número de telefone (se utilizada a mensagem de texto de celular ou o aplicativo whatsapp) informados pelo consumidor ao credor.
5. No contexto atual da sociedade brasileira, marcado por intenso e democrático avanço tecnológico, com utilização, por maciça camada da população, de dispositivos eletrônicos com acesso à internet, na quase totalidade do território nacional, constata-se que não subsiste a premissa fática na qual se baseou a Terceira Turma nos precedentes anteriores, que vedavam a utilização exclusiva dos meios eletrônicos. 6. Portanto,
a notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação, realizados por e-mail, mensagem de texto de celular (SMS) ou até mesmo pelo aplicativo whatsapp.
7. Recurso especial desprovido”. (REsp n. 2.092.539/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 26/9/2024 - destaquei).

No caso dos autos, verifica-se que a SERASA S.A. comprovou o envio da notificação prévia por e-mail ao consumidor, conforme documento juntado ao id. 294987866, evidenciando que o e-mail foi enviado em 10/02/2022 e recebido pelo destinatário em 11/02/2022, sendo a inscrição disponibilizada somente em 21/02/2022, respeitando, portanto, o prazo legal para possibilitar ao consumidor a contestação ou regularização do débito antes da efetiva inscrição.

Mais relevante ainda é o fato, comprovado nos autos pela documentação anexada aos autos, de que o e-mail utilizado para o envio da notificação (
marcos_machado27@hotmail.com
) é exatamente o mesmo que consta cadastrado pelo próprio apelante na plataforma da SERASA Consumidor, conforme claramente demonstrado no documento de id. 294987867, que evidencia o cadastro voluntário do recorrente na plataforma da SERASA, com a indicação do referido endereço eletrônico.

Este ponto é crucial, pois demonstra que o e-mail utilizado para notificação não foi obtido de forma aleatória ou fornecido por terceiros, mas sim cadastrado pelo próprio consumidor ao utilizar os serviços da SERASA, o que afasta a alegação de que o apelado não comprovou a titularidade do e-mail.

De mesmo modo, veja-se o entendimento desta Quinta Câmara de Direito Privado em casos semelhantes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE –
COMUNICAÇÃO PRÉVIA – ENVIO DA NOTIFICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – MENSAGEM DE TEXTO – DADOS ORIUNDOS DE CADASTRO DO CONSUMIDOR – VALIDADE – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA
– AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A comunicação a que se refere o artigo 43, §2o, do CDC, independe de maiores formalidades, tanto que nos casos de notificação por correspondências materializadas não há a necessidade de comprovação do envio por aviso de recebimento (AR), a teor da Súmula 404 do STJ, mas tão somente a prova da postagem ao consumidor no endereço constante do contrato.
Restando comprovado o cumprimento do disposto na norma consumerista, haja vista que houve o encaminhamento ao consumidor do comunicado prévio da dívida no exato telefone celular fornecido quando do seu cadastro na plataforma Serasa Consumidor, não havendo insurgência do consumidor acerca do número cadastrado, não há que se falar em responsabilização do órgão de proteção ao crédito. 3. Não obstante haja julgados da Terceira Turma do STJ inadmitindo a notificação por e-mail sobre a negativação, entendimentos mais recentes daquela Corte sobre o assunto (REsp 2.063.145; AgInt no REsp n. 2.110.068/RS), oriundos da Quarta Turma, adotam entendimento oposto, no sentido de que
a comunicação por e-mail atende a exigência do artigo 43, § 2o, do CDC, de modo que deve ser aplicado o mesmo entendimento nos casos em que há notificação por mensagem de texto, desde que o telefone celular tenha sido previamente fornecido pelo consumidor em seu cadastro
”. (TJMT, 1048805-89.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 25/09/2024 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 404 STJ. APLICAÇÃO ANÁLOGA. NOTIFICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. DADOS ORIUNDOS DE CADASTRO DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. (...). DESPROVIDO. RECURSO DE SERASA S.A. PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A legislação consumerista não exige forma específica para a notificação prévia, bastando que seja assegurado ao consumidor o conhecimento da inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.
4. Compete a empresa credora diligenciar pela correta atualização dos dados cadastrais do consumidor. 5.
Comprovada a notificação via e-mail, não há irregularidade na comunicação.
6. A ausência de aviso de recebimento (AR) não invalida a notificação, conforme entendimento consolidado na Súmula n.o 404 do Superior Tribunal de Justiça. 7.
Comprovada a comunicação prévia através de e-mail, não é devida a concessão de indenização por danos morais, e tampouco o cancelamento do registro, cabendo à parte acionar a empresa que enviou o nome para o cadastro.
8. Inexistência de ato ilícito praticado pela entidade responsável pelo cadastro negativo, afastando-se o dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento: "
A comunicação prévia da inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes pode ser realizada por diversos meios, não sendo exigido aviso de recebimento, nos termos da Súmula n.o 404 do STJ.
Comprovada a notificação, inexiste ato ilícito que justifique indenização por danos morais." (...)”. (TJMT, 1019333-72.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025 - destaquei).

Frise-se, ademais, que a exigência da comunicação prévia tem por finalidade possibilitar ao consumidor a chance de verificar e, se for o caso, contestar o débito ou regularizá-lo, evitando a negativação. No caso em tela, essa finalidade foi plenamente atendida, uma vez que a notificação foi enviada em 10/02/2022, recebida em 11/02/2022, e a inscrição somente foi disponibilizada em 21/02/2022, ou seja, mais de 10 (dez) dias após a comunicação, tempo suficiente para que o consumidor pudesse tomar as providências cabíveis.

Assim, não há que se falar em falha na prestação do serviço pela SERASA S.A., pois esta cumpriu com sua obrigação legal de notificar previamente o consumidor acerca da iminente inscrição de seu nome em seu cadastro de inadimplentes, utilizando-se de meio idôneo e eficaz para tanto, qual seja, o endereço eletrônico fornecido pelo próprio consumidor.

Vale ressaltar, por fim, que a SERASA S.A., na qualidade de órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes, não tem a obrigação de verificar a veracidade do débito que originou a inscrição, mas apenas de notificar previamente o consumidor sobre a iminente inscrição, o que foi devidamente cumprido no caso em análise.

Por todos estes fundamentos, concluo que a sentença recorrida não merece reparo, pois corretamente reconheceu a validade da notificação prévia realizada por meio eletrônico, em consonância com a evolução jurisprudencial sobre o tema e com a realidade tecnológica contemporânea.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
MAJORO
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025